Tribunal: STF
Processo: RE 938594
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Tributário. ITCMD. Doação de imóvel para a OAB. Situação abrangida pela imunidade recíproca. Controvérsia acerca da vinculação do bem às finalidades essenciais da entidade. Necessidade de revolvimento do conjunto fático e probatório. Súmula nº 279/STF. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a imunidade tributária recíproca constante do art. 150, VI, a, e § 2º, da Constituição Federal, abrange o ITCMD.



    3. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal no sentido de que o imóvel doado não está vinculado às finalidades essenciais da donatária, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Santa Catarina, seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.